Tribunal: STF
Processo: Rcl 59487
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. Não se admite reclamação formalizada contra ato de ministro do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.